Tribunal: TJDFT
Processo: 0711645-31.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DE BENEFICIÁRIO NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATADAS. FALECIMENTO DO TITULAR. LEI 9656/1998. RN 488/2022 - ANS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido para determinar a continuação da prestação de serviços de assistência à saúde da autora, nas mesmas condições contratadas.
2. Em suas razões, a recorrente explica a não admissão da permanência de beneficiários dependentes sem a participação do beneficiário titular, sendo indispensável a manutenção do vínculo de emprego entre ele e a empregadora, de modo que o falecimento do titular rompe o vínculo. Para que os dependentes não ficassem desamparados foi contratada a cláusula de remissão por morte, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. Ressalta que o marido da recorrida, na data de seu falecimento, estava trabalhando na empresa contratante do plano de saúde, não era aposentado e não foi demitido sem justa causa. Além disso, não há prova nos autos da aposentadoria do titular do plano para que pudesse ser aplicada a regra do artigo 22, §2o da RN 488/2022 da ANS. Requer a reforma da sentença para que a ação seja julgado improcedente o pedido, e o recurso provido. Contrarrazões apresentadas (ID 46087904).
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo apresentado.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n. 8078/1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (Art. 5o, XXXII, da Constituição Federal).
5. O objeto da prestação dos serviços de plano de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde, à vida, e à dignidade humana (arts. 1o, III, 5o e 196, ambos da CF), os quais demandam tratamento preferencial e interpretação favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). Além disso, a interpretação e execução dos contratos de plano de saúde coletivo por adesão submetem-se aos princípios da boa-fé, equidade, cooperação e aos limites da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil).
6. No caso em análise, é incontroverso que a autora figurava como dependente do plano de saúde coletivo por adesão, do qual seu cônjuge era titular. Após o falecimento do titular, a autora manifestou interesse na manutenção do benefício, decorrido o prazo de remissão. Incontestável que a tese apresentada pelo plano de saúde, de que não cabe a manutenção do plano para a dependente, uma vez que a manutenção do vínculo de emprego entre o falecido esposo da autora e a empregadora é condição indispensável, não encontra amparo na legislação de regência.
7. A afirmação feita pelo recorrente está em desacordo com o artigo 30, §3o da Lei 9656/1998 : “Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.” Teor semelhante ao do art. 7o da RN 488/2022-ANS: “ A manutenção da condição de beneficiário prevista nos artigos 30 e 31 da Lei no 9656, de 1998, é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar do empregado inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.”
8. Destarte, a recusa ao direito de permanência do dependente na condição de beneficiário, tendo como fundamento o contrato firmado pelo titular falecido, além de violar o disposto no artigo 30, §3o da Lei 9656/1998, constitui cláusula nula por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e a patente incompatibilidade com os princípios da boa-fé e equidade.
9. Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, na hipótese de falecimento do titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos artigos 30 ou 31, da Lei 9656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral (REsp 1.841.285/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/3/2021, DJe: 30/3/2021).
10. Este TJDFT tem o mesmo entendimento: “3. Em caso de morte do empregado titular, é direito dos dependentes a manutenção ao plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozavam quando da vigência do contrato de trabalhador do titular, desde que estes assumam o pagamento integral da contraprestação respectiva. 4. A imposição de prazo para manutenção do plano de saúde (em três anos após o falecimento do titular) não encontra amparo nas normas de regência, mormente quando o benefício é condicionado ao pagamento integral, devendo prevalecer a norma jurídica sobre o regulamento privado, em observância dos princípios norteadores do Código Civil, tais como sociabilidade, boa-fé, função social do contrato , operabilidade e probidade.”(07412587620208070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJe: 4/10/2021).
11. Assim, independente da modalidade do plano de saúde coletivo, forçoso reconhecer o direito da recorrida à manutenção do benefício, agora como titular, nas mesmas condições do contrato celebrado com o titular falecido, assumindo as obrigações decorrentes do contrato. Sentença que se confirma.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno a ré/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.